Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-47.2019.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ocorrência de omissão do julgado no que tange à incidência de correção monetária e de juros de mora sobre os aluguéis devidos pelos embargados após o vencimento do contrato. Determinação da atualização do valor pelos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o vencimento de cada aluguel e da incidência de juros legais de mora a partir da citação.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ocorrência de omissão do julgado no que tange à incidência de correção monetária e de juros de mora sobre os aluguéis devidos pelos embargados após o vencimento do contrato. Determinação da atualização do valor pelos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o vencimento de cada aluguel e da incidência de juros legais de mora a partir da citação. Inexistência de vício do julgado relativamente à retenção das arras e à fixação de aluguel no primeiro ano da posse dos embargados no imóvel. Embargos opostos, nestes temas, com caráter infringente e para fins de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, com efeito integrativo.

Dispositivo: acolheram parcialmente os embargos de declaração com efeito integrativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 1000873-47.2019.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que são
embargantes JOSE RENATO ARANTES ANDRADE e NILZA PAULINA
BARBOSA ANDRADE, são embargados SERGIO APARECIDO BATISTA DE
SOUZA e VANDA ANDRADE SILVA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de sustentação oral
formulado pelo advogado dos embargados, por não se enquadrar a hipótese na
previsão do art. 937 do CPC, e procederam ao julgamento, acolhendo parcialmente
os embargos, com efeito integrativo, por votação unânime.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38550
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000873-47.2019.8.26.0024/50000
COMARCA: ANDRADINA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DEBORA TIBURCIO VIANA
EMBARGANTES: JOSÉ RENATO ARANTES ANDRADE E OUTRA
EMBARGADOS: SERGIO APARECIDO BATISTA E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ocorrência de
omissão do julgado no que tange à incidência de
correção monetária e de juros de mora sobre os
aluguéis devidos pelos embargados após o vencimento
do contrato. Determinação da atualização do valor pelos
índices da tabela prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo desde o vencimento de cada aluguel e da
incidência de juros legais de mora a partir da citação.
Inexistência de vício do julgado relativamente à
retenção das arras e à fixação de aluguel no primeiro
ano da posse dos embargados no imóvel. Embargos
opostos, nestes temas, com caráter infringente e para
fins de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos declaratórios parcialmente
acolhidos, com efeito integrativo.
Dispositivo: acolheram parcialmente os embargos de
declaração com efeito integrativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 357/364, que, em ação de rescisão contratual e de reparação de
danos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora
embargantes.
Sustentam os embargantes, em síntese que o v. acórdão é
omisso no que tange à incidência de juros moratórios e correção monetária sobre os
valores dos aluguéis, requerendo que tais encargos sejam aplicados a partir do mês
subsequente ao do não pagamento. Ressaltam que há omissão também no que
pertine aos aluguéis devidos pelos embargados no primeiro ano da posse do imóvel,
ou seja, de 17 de dezembro de 2016 a 16 de dezembro de 2017, postulando que ,
neste período, seja mantido o valor de R$ 3.333,33, compensando-se, entretanto,
em liquidação. Anotam a oposição destes embargos para fins de prequestionamento.
Asseveram que há omissão quanto à divergência jurisprudencial relativamente à
retenção da arras, realçando o julgamento do Resp 1669002/RJ. Afirmam, por fim,
que houve ofensa a dispositivos legais, especificamente os artigo 418, 419 e 420, do
Código Civil.
Contrarrazões a fls. 22/29 do incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Estes
embargos
de
declaração
comportam
parcial
acolhimento, porquanto houve efetiva omissão no v. aresto embargado no que tange
à incidência de juros de mora e de correção monetária sobre os valores devidos pelos
embargados aos embargantes, a título de aluguéis, a partir de 31 de dezembro de
2018, razão pela qual é de rigor, neste tema, seja atribuído efeito integrativo a este
recurso aclaratório para o fim de que seja suprida a omissão corretamente apontada
pelos embargantes.
Neste passo, insta realçar que o valor do aluguel fixado pelo v.
acórdão em 0,5% sobre o valor do contrato, a partir do inadimplemento contratual,
deverá ser corrigido pelos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, desde o vencimento de cada aluguel e até o efetivo pagamento, tendo em
vista que a a correção monetária se presta meramente à recomposição do poder
aquisitivo da moeda corroído pela inflação no período compreendido entre a data do
vencimento e aquela em que realizado o pagamento, sob pena de enriquecimento
ilícito do devedor.
E, por sua vez, os juros moratórios incidem, no caso, desde a
citação, porquanto, não se tratando aqui de inadimplemento de obrigação positiva e
líquida [eis que a culpa dos embargados pela resolução do contrato foi apenas
reconhecida pela via judicial, bem como o valor devido a título de aluguel após o
inadimplemento contratual foi alterado pelo v. acórdão embargado], aplica-se a
regra contida no parágrafo único, do artigo 397, do Código Civil, de sorte que os
juros legais de mora devem mesmo ser contados desde o ato citatório, ou seja, a
partir do momento em que se aperfeiçoou a relação jurídico-processual em tela.
Insta realçar, neste tema, para que não se alegue omissão,
que, no que pertine ao período anterior a 31 de dezembro de 2018, o v. acórdão
manteve a r. sentença que condenou os réus-reconvintes ao pagamento de aluguel
mensal no valor de R$ 3.333,33, “devidamente corrigidos pelos encargos moratórios
previstos no contrato.” (fls. 244).
De igual modo, não incorreu no vício da omissão o v.
acórdão relativamente ao arbitramento de aluguéis no primeiro ano da posse do
imóvel, tendo em vista que, também neste ponto, não houve alteração da r. sentença,
mantido, assim, para este período, o valor de R$ 3.333,33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, no que tange à retenção das arras também não
possui o aresto os vícios apontados, porquanto, nesta matéria, consoante se observa
dos argumentos expendidos nestes embargos declaratórios, não constitui seu
propósito o aclaramento do julgado, nem visam suprir omissão ou contradição
supostamente existentes no aresto objurgado, pois revelam a finalidade exclusiva de
reexame do que já foi apreciado e decidido pela Turma Julgadora, bem como o
prequestionamento dos dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura
descabido pela via eleita, à falta de configuração dos pressupostos a que alude o
artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.
Com efeito, relativamente a este tema, todas as questões
relevantes suscitadas nos recursos de apelação foram pontualmente analisadas e
decididas no v. acórdão impugnado, que não registra omissão ou proposições
conflitantes a serem supridas, do que resulta o descabimento deste recurso
aclaratório, consoante se infere de trecho do aresto a seguir transcrito:
E o recurso interposto pelos autores-reconvindos merece
parcial acolhimento.
Não se controverte nesta instância recursal que a rescisão
contratual ocorreu em razão do inadimplemento dos promitentes compradores, que
não efetuaram o pagamento de parte do preço pactuado no instrumento particular
de compromisso de compra e venda firmado em 14 de setembro de 2016, tendo as
partes lá estipulado o preço no montante de R$ 1.330.000,00, a ser pago da
seguinte forma: “a) R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) a título de arras e
princípio de pagamento (...); b) R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que deverão
ser pagos até o dia 31 de dezembro de 2018, valor esse será acrescido da variação
do IGPM entre o dia 01/10/2016 e o mês anterior do efetivo pagamento” (fls. 29).
Isto assentado, bem é de ver que, na hipótese em apreço, o
valor de R$ 330.000,00, pago pelos réus-reconvintes no ato da contratação não
pode ser retido integralmente pelos autores, porquanto as arras exigidas, no caso,
tem caráter confirmatório do negócio jurídico entabulado pelas partes, tendo em
vista cuidar-se de valor expressivo (aproximadamente 25% do preço total), a par do
que o contrato contém cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade (cláusula 5
fls. 30), não comportando arrependimento, por isso que tal valor deve ser
considerado como parte do pagamento preço do imóvel, sob pena de configuração
de enriquecimento sem causa dos vendedores, eis que “não se pode confundir as
arras confirmatórias com as arras penitenciais, pois estas servem como sanção à
parte inadimplente, enquanto as primeiras constituem garantia ao negócio jurídico
e início de pagamento, o que inviabiliza a sua retenção. Acórdão recorrido em
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1763044/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019).
No mesmo sentido, há precedente desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA
DO NEGÓCIO. RECURSO DA RÉ PARA RETENÇÃO DAS ARRAS E RETENÇÃO
POR
FRUIÇÃO
DO
LOTE.
IMPOSSIBILIDADE.
O
ADIANTAMENTO
REALIZADO CONSISTIU ARRAS CONFIRMATÓRIAS E NÃO MERAMENTE
PENITENCIAIS, CABENDO A DEVOLUÇÃO AO COMPRADOR. LOTE DE
TERRENO SEM COMPROVAÇÃO DE EDIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA
LEI No 13.786/2018, POIS VEDADA SUA RETROATIVIDADE PARA PRODUZIR
EFEITOS SOBRE O PACTUADO PELAS PARTES EM DATA ANTERIOR À SUA
VIGÊNCIA. CORRETA A SENTENÇA AO DETERMINAR DEVOLUÇÃO EM
PARCELA ÚNICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 2 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível
no 1131899-71.2018.8.26.0100, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Coelho
Mendes, j. 10/09/2019).
De outra parte, verifica-se que a r. sentença autorizou a
retenção pelos autores de 20% do valor total pago pelos promitentes compradores,
postulando os recorrentes, alternativamente, a majoração deste percentual para
80%.
Neste passo, releva considerar que o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no seguinte sentido: “Hipótese em que, ausente
qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal
estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro
estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe
4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o
percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos
adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para
indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral
do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo
diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da
demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o
empreendimento” (REsp 1723519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em
28/08/2019, DJe 02/10/2019).
É certo que, no caso, não se trata de incorporação
imobiliária, mas afigura-se razoável aplicar, por analogia, o entendimento
consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no que tange ao limite de
retenção dos valores pagos pelos adquirentes, porquanto o percentual de 25%
parece suficiente para indenizar os promitentes vendedores dos prejuízos por ele
suportados.
Destarte, revela-se excessiva a postulação dos recorrentes de
majoração do percentual de retenção para 80% dos valores pagos pelos
promitentes compradores. Mas, por outro lado, afigura-se apoucado o percentual
de 20% fixado pela r. sentença, devendo, então, ser elevado para 25% dos valores
adimplidos pelos réus, conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de
Justiça acima colacionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, estes embargos declaratórios merecem guarida
parcial para que fique assentado que os aluguéis, fixados pelo v. acórdão em 0,5%
do valor do contrato, a partir do inadimplemento contratual, deverão ser corrigdos
desde o vencimento de cada prestação, pelos índices da tabela prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, acrescidos de juros legais de mora contados a partir da citação.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos
declaratórios, com efeito integrativo.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)